Tribunal: STF
Processo: MS 36874
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINALMENTE QUESTIONADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por César Dias de França Lins em face de acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferido nos autos da Revisão Disciplinar nº 0001792-86.2018.2.00.0000. 
    Narra o impetrante que instaurou perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a Revisão Disciplinar nº 0001792-86.2018.2.00.0000 com o propósito de anular decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0011774 07.2016.8.14.0000, que ensejou a imposição de sanção de censura ao impetrante, na forma do art. 42, II, da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN). A Corte Estadual concluiu, no indigitado processo administrativo disciplinar, que o impetrante quebrou os deveres éticos de transparência e integridade pessoal, ao embaraçar atividade censória do Tribunal, violando assim o art. 35, VIII, da LOMAN c/c arts. 14 e 16, do Código de Ética da Magistratura. 
    Em amparo de sua pretensão, sustenta, em síntese, que (i) o CNJ não apreciou recursos pendentes interpostos pelo impetrante, havendo cerceamento de defesa; (ii) o julgamento da Revisão Disciplinar nº 0001792-86.2018.2.00.0000 foi realizado sem a presença de advogada constituída nos autos, visto que o pedido de adiamento foi indeferido pelo relator do procedimento; (iii) houve a intimação de advogado não constituído para audiência de julgamento; (iv) o julgamento foi realizado mesmo com a pendência de exceção de impedimento e suspeição contra o relator do procedimento, Conselheiro Arnaldo Hossepian; (v) o CNJ inobservou o direito ao silêncio e à garantia de não autoincriminação do impetrante ao placitar a imposição de sanção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA); (vi) o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0011774 07.2016.8.14.0000, interposto na Corte Estadual, deveria ter sido suspenso em razão de problemas de saúde enfrentados pelo impetrante. 
    Ao final, o impetrante tece os seguintes requerimentos: 
    “(...) b) Pelo deferimento da medida liminar requerida, com a suspensão do ato abusivo e ilegal impugnado, até decisão final do presente mandamus, por estarem plenamente configurados o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    (...) 
    f) A procedência do pedido, com a concessão da segurança para: g) Reconhecer de ofício, por ser questão de ordem pública, a atipicidade da conduta ilícita atribuída ao impetrante, anulando a condenação em pena de censura aplicada e acolhida pelo CNJ, por violar direito líquido e certo ao princípio do direito ao silêncio(art.5, LXIII da CF) e especificamente ao direito de não autoincrimação, nos termos expostos, absolvendo o réu da condenação imposta, condenação também violadora ao princípio da adequação ou que o réu seja absolvido ou o PAD seja anulado a partir da citação para que possa se defender com a plena capacidade, devido ter sido o processo instruído e ter sido penalizado em censura quando se encontrava com estado de saúde grave, conforme atestado pela Junta Médica oficial com o parecer de incapacidade laboral total e temporária. h) Para de forma alternativa, caso remotamente não reconheça a absolvição requerida ou sua anulação com base no tópico anterior, anular o processo para que os recursos pendentes sejam submetidos ao plenário do CNJ ou anular a sessão de julgamento pelo CNJ por violação ao direito de defesa em plenário, nos termos expostos no writ, por ser questão de Justiça”. 
    Em 14/2/2020, o Conselho Nacional de Justiça prestou informações. 
    Em 26/2/2020, a União requereu seu ingresso no feito. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, defiro o ingresso da União no feito (art. 7º, inciso II, da Lei n.º 12.016/09) e dispenso o parecer ministerial, mormente porque o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência sobre a matéria e o feito está suficientemente instruído (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 
    O presente mandamus insurge-se contra acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que julgou improcedente a Revisão Disciplinar nº 0001792-86.2018.2.00.0000, instaurada pelo impetrante perante o Órgão de Controle. Por oportuno, colaciono os seguintes excertos do acórdão apontado como coator: 
    “REVISÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CENSURA. FUNDAMENTO. ART. 83, I, RICNJ. OFENSAS ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 35, VIII DA LOMAN C/C ART. 14 E 16 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. PRELIMINARES. INVERSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCA DE PREJUÍZO CONCRETO. VÍCIO DE CITAÇÃO. CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FURTAR-SE DELIBERADAMENTE AO CONTROLE CORRECIONAL DO TRIBUNAL. PROBLEMAS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO. INÚMEROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS. RECUSA EM ATENDER OFICIAIS DE JUSTIÇA. DEVER DE CONTRIBUIR COM O ÓRGÃO CORRECIONAL DO TRIBUNAL. DESVIO ÉTICO CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA PELO TRIBUNAL. CONHECIMENTO. IMPROCEDENTE. 
    1. A Corte Estadual aplicou a penalidade de censura ao magistrado, nos termos dos Arts. art. 35, VIII, da LOMAN c/c os Arts. 14 e 16, do Código de Ética da Magistratura.
    2. Não restou demonstrado ter ocorrido inversão de ato processual na instrução processual ou prejuízo concreto ao revisionado. Preliminar rejeitada;
    3. A alegação de vício de citação é contrária à evidência dos autos. Preliminar rejeitada;
    4. Fartamente documentado nos autos as inúmeras tentativas frustradas do Tribunal de cientificar o magistrado dos procedimentos correcionais em curso;
    5. Problemas de saúde ou o respectivo tratamento não impedem o estabelecimento de algum canal de comunicação com o órgão de controle do tribunal;
    6. O magistrado que ignora ou achaca oficiais de justiça, age contra o próprio Tribunal e a dignidade da magistratura;
    7. O Código de Ética da Magistratura impõe um dever objetivo de conduta: ostentar conduta positiva e de colaboração para com os órgãos de controle e de aferição de seu desempenho profissional (Art. 14);
    8. Proporcionalidade da pena de censura;
    9. Revisão Disciplinar que se conhece, mas que se julga improcedente”.
          Extrai-se dos autos que o impetrante instaurou a Revisão Disciplinar nº 0001792-86.2018.2.00.0000 perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o propósito de desconstituir decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 001177407.2016.8.14.0000, que ensejou a imposição de sanção de censura ao impetrante, na forma do art. 42, II, da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN). A Corte Estadual concluiu, no indigitado processo administrativo disciplinar, que o impetrante quebrou os deveres éticos de transparência e integridade pessoal, ao embaraçar atividade censória do Tribunal, violando assim o art. 35, VIII, da LOMAN c/c arts. 14 e 16, do Código de Ética da Magistratura. 
          Com efeito, o Plenário do CNJ, ao julgar a Revisão Disciplinar nº 0001792-86.2018.2.00.0000 improcedente, manteve a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 001177407.2016.8.14.0000. Nota-se que nenhuma alteração na situação fático-jurídica original foi provocada pelo Órgão de Controle, cuja atuação não implicou a substituição do ato originalmente questionado, exarado pela Corte Estadual. 
    Nesse cenário, verifico que o acórdão ora apontado como coator, ao julgar o processo de revisão disciplinar improcedente, se reveste de conteúdo negativo e não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. É que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado. 
    Deveras, decisões negativas dos órgãos de controle (i.e., CNJ e CNMP) que não determinam, ordenam, invalidam, substituem ou suprem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. 
    A propósito, transcrevo a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento do MS 27.712 AgR (DJe 1/9/2011): “O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal”. A corroborar essa assertiva, colaciona-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal, na linha da interpretação conferida pelo Ministro Sepúlveda Pertence à alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal no julgamento do MS 26.710-MC/DF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”.(MS 35.792-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 18/3/2019 – Grifei);
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnam decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes.
    2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor”. (MS 31.606 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2017);
    “MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. 
    - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes”. (MS 27.712-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2011);
    No mesmo sentido, confiram-se: MS 32.431-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/2016; MS 26.738-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/4/2015; MS 32.594-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015 e MS 29.153-AgR-terceiro, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/6/2015.
    Consectariamente, o acórdão apontado como coator, proferido pelo Plenário do CNJ nos autos da Revisão Disciplinar nº 0001792-86.2018.2.00.0000, revela-se impassível de impugnação perante esta Corte na via mandamental, haja vista consubstanciar deliberação de cunho negativo e não substituir o ato originalmente questionado. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente